Tribunal: TJDFT
Processo: 0710355-75.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. EMPRÉSTIMO. MULTIPLICIADE. CONTRATAÇÃO. VIRTUAL. EQUÍVOCO. IDOSO. VULNERABILIDADE. INFORMAÇÃO. FALHA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada.
2. Há reconhecida vulnerabilidade do consumidor frente à instituição financeira nas relações jurídicas celebradas entre eles, especialmente quando trata-se de consumidor idoso (art. 4o, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor).
3. O oferecimento de empréstimos mediante contratação virtual à pessoas idosas deve observar as cautelas inerentes à vulnerabilidade destas, especialmente o dever de informação. É vedado à instituição financeira (e fornecedores em geral) prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor).
4. A contratação de múltiplos empréstimos virtualmente de forma equivocada em razão da fragilidade do consumidor idoso aliada à ausência do devido auxílio por parte da instituição financeira consubstancia causa suficiente para configurar ofensa aos seus direitos da personalidade.
5. O valor a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, de acordo com os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
6. Reparação do dano moral mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
7. Apelações desprovidas.